Tribunal: TJSP
Processo: 2219230-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219230-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante WALDIR
JOSE MAXIMIANO e Paciente FAISSAL HUSSEIN AYACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente
Faissal Hussein Ayache pelas medidas cautelares consistentes em comparecimento a
todos os atos do processo para os quais for intimado e não mudança de residência sem
comunicação ao juiz da causa, sob pena de revogação do benefício, expedindo-se alvará
de soltura clausulado, do qual constarão as condições referidas, para que delas ele tome
conhecimento ao ser libertado. Vencido o Relator Sorteado, Des. Diniz Fernando, que
denegava a ordem, nos termos do voto que declarará.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, vencedor, DINIZ FERNANDO,
vencido e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2219230-15.2020.8.26.0000.
Comarca de Guarulhos.
Paciente:Faissal Hussein Ayache.
Impetrante:Waldir José Maximiano.
Voto no 38.238.

1. Em favor do réu Faissal Hussein Ayache o
advogado Waldir José Maximiano impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal constrangimento
por parte do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos, nos autos no 1501500-76.2020.8.26.0535, porque, detido
desde 19 de julho de 2020 por suposta prática do crime de roubo
simples tentado, a prisão em flagrante dele teria sido convertida em
preventiva e indeferido o pleito de liberdade provisória, embora
ausentes os requisitos legais para tanto e por decisão sem
fundamentação idônea, sem considerar sua primariedade, o fato de
ter endereço fixo, morar com a família e estar se submetendo a
tratamento psiquiátrico, necessitando de medicamentos controlados,
conforme documentos que anexa. Aduz que a audiência de instrução
e julgamento foi designada somente para o dia 10 de dezembro
vindouro, o que prolongará em demasia a sua injusta segregação,
sendo possível substituir-se a custódia por medidas cautelares
diversas da prisão
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com ou
sem medidas cautelares alternativas, ou ser deferida a prisão
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime ter sido o
paciente detido em 19 de julho de 2020 por suposta prática do crime
de roubo simples tentado, porque, na ocasião, mediante grave
ameaça exercida com simulação do emprego de arma de fogo, teria
tentado subtrair R$.80,00 em dinheiro da vítima Valeilton Alves de
Jesus, frentista de um posto de gasolina, só não logrando êxito por
circunstâncias alheias à sua vontade, pois o ofendido notou que o
acusado não estava armado e não lhe entregou o dinheiro, tendo
saído correndo do local e depois noticiado os fatos à polícia, que
pouco depois logrou localizar o denunciado, que foi preso em
flagrante.
A denúncia, que o deu como incurso nos
artigos 157, “caput”, c.c. 14, II, ambos do Código Penal, foi recebida
e o paciente, notificado, apresentou defesa preliminar, tendo sido a
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10 de
dezembro de 2020.
A decisão que converteu em preventiva a
prisão em flagrante do paciente está fundamentada, pois a
autoridade impetrada deixou consignado que “Para a decretação da
prisão preventiva é necessária a existência de fumus comissi delicti e
periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se tenha prova da
materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, além da
comprovação de que, no caso concreto, o estado de liberdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
averiguado poderá colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica,
o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei
penal. É o que dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Na
espécie, a fumaça do cometimento do crime emerge dos elementos
informativos colhidos até o momento, destacando-se os relatos dos
policiais responsáveis pela detenção do custodiado e declarações da
vítima. O periculum libertatis também está presente, visto que o crime em
questão é grave e evidencia a periculosidade do autuado, havendo risco
real de reiteração delitiva. No mais, em liberdade o acusado poderia coagir
a vítima para evitar que relate os fatos em juízo. O comportamento
violento do autuado durante a empreitada criminosa e o fato dele saber
onde a vítima trabalha indicam que a hipótese é factível. Nesse contexto,
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, mais
especificamente para evitar que o autuado volte praticar crimes graves e
como forma de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima,
sendo
medidas
cautelares
diversas manifestamente insuficientes e
inadequadas para tanto. A pandemia de Covid-19 não justifica a
substituição da prisão preventiva por domiciliar. É verdade que a
superlotação e estrutura precária dos nossos estabelecimentos penais
favorecem a contaminação pelo novo coronavírus. O autuado, no entanto,
é jovens e não consta que esteja acometido de doença grave que possa
potencializar os efeitos de eventual infecção e contribuir para o
desenvolvimento de um quadro de saúde mais severo. Ante o exposto,
com fulcro no art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto em
preventiva a prisão em flagrante de Faissal Hussein Ayche.” (fls. 41 do
processo crime).
Embora se cuide de delito cometido mediante
emprego grave ameaça, é bem de ver que a respeitável decisão
atacada não pode subsistir, a despeito de não se olvidar ser legítima
a preocupação da ilustre autoridade impetrada com a necessidade de
garantir a ordem pública e evitar a reiteração da conduta delituosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, embora o magistrado tenha
fundamentado sua decisão no fato de ser grave o crime e haver
possibilidade de que solto o paciente poderia coagir a vítima por
saber onde ela trabalha, não apontou nenhum elemento de convicção
concreto a justificar tais conclusões.
É cediço que a mera gravidade abstrata da
conduta e a mera presunção de que em liberdade o acusado irá
influir na prova a ser produzida em Juízo, não servem de supedâneo
a justificar o decreto de prisão cautelar.
No caso dos autos, se observa de tratar de
crime de roubo, é verdade, mas no qual houve mera simulação de
porte de arma de fogo, que não escapou da esfera da tentativa, pois
a vítima nem mesmo chegou a entregar o dinheiro ao paciente por ter
percebido que ele não estava realmente empunhando arma, de tal
forma que não se pode identificar na espécie a gravidade que
comumente se vê em crimes dessa natureza.
Demais disso, o douto impetrante trouxe
documentos que indicam estar o paciente a fazer tratamento por
problemas psiquiátricos, devendo receber medicamentos controlados,
de forma que, tais circunstâncias, aliados ao fato de que, embora
registre um antecedente criminal supostamente por tráfico de tóxicos
no longínquo ano de 2006, cuja punibilidade teria sido julgada extinta
em 2011, é possível afirmar ser ele, tecnicamente primário e inexistir
fundado receito de que em liberdade torne a delinquir.
Muito embora esteja a imputação sujeita ao
resultado do que for apurado na instrução do processo, não se pode
deixar de considerar ser possível inferir que, mesmo sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado e acolhida a capitulação da denúncia, a pena carcerária a
ser imposta certamente ficará abaixo de quatro anos de reclusão, o
que permitirá ao paciente provavelmente receber o “sursis” ou
descontá-la em regime prisional aberto.
Por isso, manter a prisão preventiva do
paciente no caso dos autos poderá implicar em solução mais gravosa
do que a que possa decorrer da prestação jurisdicional em sentença,
adquirindo ares de pena antecipada, com ofensa ao princípio da
proporcionalidade.
A prisão cautelar em nosso sistema é exceção
e
é reservada às hipóteses nas quais concretamente fique
demonstrada sua necessidade e conveniência, o que aqui não se
verifica, sendo forçoso reconhecer que a manutenção da prisão
preventiva neste caso implica em impor ao paciente constrangimento
ilegal.
Por todas essas razões, a meu juízo e com a
devida vênia do entendimento do eminente Relator Sorteado,
Desembargador Diniz Fernando, não se revela a medida mais
adequada manter o paciente preso durante toda a instrução,
consideradas as dificuldades atuais para a conclusão do processo
com a celeridade que se espera, em sistema prisional sabidamente
superlotado, cujo ambiente é deletério pela convivência com
marginais de periculosidade acentuada, bem como em tempos de
pandemia, em que vige a Recomendação no 62, do colendo Conselho
Nacional de Justiça, para serem revistas as prisões preventivas com
a finalidade de se procurar reduzir os efeitos da propagação do novo
coronavírus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a concessão da ordem se impõe,
para ser a custódia provisória substituída pelas medidas cautelares
consistentes em comparecimento a todos os atos do processo para
os quais for o paciente intimado e não mudança de residência sem
comunicação ao juiz da causa, sob pena de revogação do benefício,
expedindo-se alvará de soltura clausulado, do qual constarão as
condições referidas, para que delas ele tome conhecimento ao ser
libertado.
3. Destarte, pelo meu voto, concede-se a
ordem impetrada para substituir a prisão preventiva do paciente
Faissal Hussein Ayache pelas medidas cautelares consistentes
em comparecimento a todos os atos do processo para os quais
for intimado e não mudança de residência sem comunicação ao
juiz da causa, sob pena de revogação do benefício, expedindo-se
alvará de soltura clausulado, do qual constarão as condições
referidas, para que delas ele tome conhecimento ao ser
libertado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator designado-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
H . C . n o 2 2 1 9 2 3 0 - 1 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : W a l d i r J o s é M a x i m i a n o
P a c i e n t e : F a i s s a l H u s s e i n A y a c h e
C o m a r c a : G u a r u l h o s
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 13.260
1) O Advogado Waldir José Maximiano impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de FAISSAL HUSSEIN
AYACHE, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal de Guarulhos, nos autos de no 1501500-76.2020.8.26.0535.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva e indeferido o pedido de
liberdade provisória sem fundamentação válida, estando ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP, e não havendo indícios de autoria e
materialidade. Ressalta, ainda, que o paciente é primário, possui residência
fixa e está em tratamento psiquiátrico, necessitando de medicamentos
controlados e tratamento nessa especialidade, conforme documentação
anexa. Aduz, por fim, que a audiência de instrução e julgamento foi designada
apenas para 10/12/2020, prolongando a injusta privação da liberdade. Requer,
assim, a revogação da prisão, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou
a concessão de prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 151/153).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação (fls. 159/162).

É o relatório.

2) Denego a ordem.
Consta que, no dia 19/7/2020, o paciente tentou subtrair,
mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face da vítima V.A.J., a quantia de R$ 80,00 pertencente à empresa Auto
Posto Avenida Esperança Ltda. Diante disso, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do CP (fls. 62/63).
Com efeito, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva e mantida por decisões fundamentadas (fls. 49/50 e 102/103).
Por ora, há indícios de autoria porque FAISSAL foi preso
em flagrante e reconhecido pela vítima (fls. 16).
Ademais, temerária a soltura diante da gravidade
concreta da conduta, uma vez que o paciente supostamente teria tentado
subtrair o estabelecimento comercial mediante grave ameaça exercida com
a simulação do porte de arma de fogo, incutindo temor à vítima,
recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública.
Consequentemente, as medidas cautelares alternativas
não seriam suficientes e adequadas à hipótese (art. 282, I e II, do CPP),
perdendo relevância a existência de predicados pessoais favoráveis.
No tocante à alegada enfermidade psiquiátrica que
acomete o paciente, verifica-se que o MM. Juízo a quo já determinou a
expedição de Ofício à Secretaria de Administração Penitenciária solicitando o
relatório médico do réu, bem como informes sobre seu comportamento dentro
do estabelecimento prisional, a fim de apreciar a viabilidade da sua
manutenção no CDP ou conversão da prisão preventiva em internação
provisória, ou, ainda, a necessidade de instauração de incidente de sanidade
mental, devendo ser aguardada a decisão de 1o Grau a respeito.
Igualmente, neste momento, não há que se falar na
substituição da custódia pela prisão domiciliar, pois não ficou demonstrada, de
plano, a impossibilidade de ser oferecida a assistência médica e
medicamentosa de que o paciente venha a necessitar no cárcere.
Por fim, como salientado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, o período de prisão processual do paciente até o momento é: “(...)
razoável se considerada a gravidade concreta do crime que praticou, a par do que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diante da situação de pandemia, não se mostra exagerada a designação de audiência
para o próximo mês de dezembro de 2020, diante da situação de força maior e da
necessidade da prática do ato por meio da ferramenta TEAMS” (fls. 162).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIO DEVIENNE FERRAZ
C8B6751
8
10
Declarações de
Votos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
12CF5426
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219230-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.